Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725841-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIFÍCIO PARQUE NORTE AGRAVADO: ANTÔNIO BATISTA PEREIRA e PETRINA LOPES PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFÍCIO PARQUE NORTE em desfavor de ANTÔNIO BATISTA PEREIRA e PETRINA LOPES PEREIRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 155954811 integralizada pela decisão de ID 161107562 proferida nos autos de no 0721615-98.2021.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator